Tribunal: TJMT
Processo: 1022445-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022445-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[VAGNER APARECIDO DOS SANTOS BORQUILHA - CPF: 998.574.991-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVANTE(S):

VAGNER APARECIDO DOS SANTOS BORQUILHA

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FURTO MAJORADO -

AÇÕES PENAIS DISTINTAS – ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP – MERA REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO.

Para que um crime seja considerado continuação do anterior, tem-se adotado a teoria objetivo-subjetiva, pois, além da mesma espécie de crimes, devem ser praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exigindo-se, ainda, a unidade de desígnios.

No caso dos autos inviável a unificação das penas, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, por não restar comprovada a continuidade na prática criminosa, uma vez que a contumácia do agravante na prática de crimes é tida como reiteração criminosa e não continuidade delitiva, pela diferença na execução existente entre as condutas.

Recurso a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

JP-KE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto por
VAGNER APARECIDO DOS SANTOS BORQUILHA
, qualificado, em face da
decisão proferida
no Processo Executivo de Pena no 2000017-41.2019.8.11.0038, da Vara Única da Comarca de Araputanga, que
não reconheceu a ficção jurídica da continuidade delitiva
pretendida, por entender não estarem preenchidos os requisitos constantes no artigo 71 do Código Penal, referentes a
duas condenações
constantes das Ações Penais n. 0001082-70.2011.8.11.0011
(3a Guia)
e no 1379-90.2011.811.0039
(7a Guia).

Nas razões do agravo, a defesa sustenta a semelhança tipológica, bem como as relativas ao tempo da execução e presença do elemento subjetivo.

Pede, assim,
a reforma da decisão para o reconhecimento e a aplicação da continuidade delitiva
em relação aos crimes apurados nas ações penais outrora enfocadas.

Nas contrarrazões a douta acusação pugna pelo
desprovimento do agravo
.

Na fase do art. 589 do CPP,
a decisão foi mantida foi por seus próprios fundamentos
(Id. 64255959).

O parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do eminente Dr. Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro – Promotor de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
(id. 64255958).

É o relatório. Peço inclusão em pauta de julgamento.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021